Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016947-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), PEDRO MARIO MATIASSO - CPF: 295.489.269-20 (AGRAVANTE), PAMELA CORREA - CPF: 036.965.271-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL –
DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
– CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, arrendado à agravada, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem, inexistente no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO MARIO MATIASSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento no 1000494-97.2021.8.11.0107, em que figura como parte contrária PAMELA CORREA, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Sustenta o agravante, em resumo, que se trata do único bem da família, uma pequena área de terras em comunidade bastante afastada, que, com a modernização da agricultura e da pecuária, tornou inviável a exploração pelo Agravante e seu filho, obrigando-os a arrendar, de onde a família tira o sustento, sendo suficiente somente para o básico.

Alega que sem a tutela de urgência a família fica impedida de ter acesso a sua fonte de renda, sendo óbvio o perigo da demora e de dano irreparável, havendo, ainda, a questão dos danos à própria propriedade rural, já que a cada dia que fica parada/abandonada o problema só se agrava, já que vai ficando cada vez mais “suja”, ficando cada vez maior o investimento necessário para limpá-la e torná-la produtiva.

Afirma que, apesar de existir um contrato de arrendamento, houve o abandono da área pelos arrendatários, o que obrigatoriamente muda por completo a análise do pedido de tutela de urgência.

Nesses termos, pede seja conhecido e provido o recurso a fim de reformar a decisão para determinar deferir a tutela de urgência pretendida e reintegrar o Agravante na posse do imóvel cessando o prejuízo que já está ocorrendo e impedindo que ele se agrave ainda mais.

Não sendo este o entendimento, requer seja determinada a realização de auto de constatação pelo Sr. Oficial “in loco”, para que se comprove o abandono e os prejuízos que área está sofrendo, e, após, seja determinada a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência consistente na reintegração do Agravante na posse do imóvel liminarmente.

Caso também não seja esse o entendimento, requer seja reformada a decisão para determinar a realização de audiência de justificação e auto de constatação pelo juízo de piso antes da análise do pedido de tutela de urgência, proferindo-se nova decisão após a realização das mesmas.

Sem contraminuta da parte agravada, vez que ainda não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por PEDRO MARIO MATIASSO em face de PÂMELA CORREA, aduzindo que, em junho de 2020, as partes celebraram contrato de arrendamento de uma área de 375 hectares, pelo qual se obrigou a Requerida ao pagamento de 1.125 sacos de soja, tipo industrial, limpo e seco e livre de fretes a serem depositados até o dia 28 de fevereiro de 2021, mais os pagamentos previstos para os anos seguintes.

Alega que a Requerida nada entregou ao Requerente, bem como deu “calote” por toda a vizinhança, acabando por abandonar o imóvel depois de, junto com seu marido, armar uma grande farsa, pois desviaram toda a produção da lavoura que cultivaram, não pagando nenhum de seus credores.

Afirma que após retirar toda a produção a Requerida e seu marido abandonaram a fazenda sem nada pagar, levando consigo todos seus pertences e até máquinas que não haviam pagado aos vizinhos.

Informa que já tem a posse de fato da área, já que após o abandono pela Requerida se obrigou a voltar a cuidar do local para evitar outros problemas.

Assevera que, ante a inadimplência e o abandono do local, ajuizou a demanda pleiteando seja formalmente reintegrado na posse da fazenda e, ao final, seja o contrato de arrendamento rescindido.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, arrendado à Agravada, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, a arrendante deve ser mantida na posse e gestão de imóvel.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI no. 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA No 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Assim, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência nesse ponto, deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016947-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO MARIO MATIASSO

AGRAVADO:PAMELA CORREA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO MARIO MATIASSO
na
Ação de Rescisão Contatual de Arrendamento
n.o 1000494-97.2021.8.11.0107, promovida em desfavor de
PAMELA CORREA
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 16/11/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao agravo.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Consta dos autos, em junho de 2020, as partes celebraram contrato de arrendamento de uma área de 375 hectares, pelo qual a agravada se obrigou ao pagamento de 1.125 sacas de soja, a serem depositadas até o dia 28 de fevereiro de 2021, mais os pagamentos previstos para os anos seguintes.

Segundo o demandante/agravante, a recorrida não cumpriu sua parte, uma vez que desviou toda a produção da lavoura que cultivaram, não pagou nenhum credor, incluindo o ora recorrente, e abandonou o imóvel, levando consigo todos seus pertences e maquinários.

Esclarece que já detém a posse de fato da área, pois diante do abandono pela requerida se obrigou a voltar a cuidar do local para evitar outros problemas. Contudo, pleiteia formalmente a reintegração de posse da fazenda para que possa arrendar novamente a terceiros.

É cediço que para o deferimento da a tutela de urgência faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

No caso, apesar de restar demonstrada a celebração do contrato de arrendamento entre as partes (ID 64151646), não há, por ora, provas seguras acerca do descumprimento pelo arrendatário bem como do abandono da área.

Isto porque, consta do boletim de ocorrência juntado pelo próprio autor que o arrendatário ainda se encontraria na área, com notícia inclusive sobre suposta compra do imóvel, consoante se verifica abaixo (ID 64151235):

Destarte, em razão da divergência de informações sobre o abandono da área pelo arrendatário, resta prejudicada, ao menos
prima facie
, a probabilidade do direito alegado.

Por outro lado, não se pode olvidar que o agravante, ao que tudo indica, ainda não recebeu o pagamento pelo arrendamento, afigurando-se presente o seu prejuízo, sobretudo ao se levar em consideração que retira do contrato de arrendamento sua renda.

Logo, imprescindível a realização da audiência de justificação prévia o mais breve possível.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator para
negar provimento ao recurso
, contudo o faço com ressalva, para sugerir ao Juízo monocrático a realização da audiência de justificação prévia com urgência, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022